Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003525-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA
AGRAVADO: ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME, FELIPE DANIEL PEREIRA, SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, MOACYR PEREIRA ALVES, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO BEM PENHORADO NAS MÃOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FÁCIL REMOÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ART. 840, §§ 1o E 2o. RECURSO PROVIDO.
Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVANTE), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (AGRAVADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVADO), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (AGRAVADO), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (PROCURADOR), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DEPÓSITO DO BEM PENHORADO
NAS MÃOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FÁCIL REMOÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
ART.
840
, §
§ 1o E 2o. RECURSO PROVIDO.

Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução n. 1003467-12.2019.8.11.0037, que deferiu o pedido de penhora dos veículos indicados pelos executados, bem como
determinou que o caminhão
IVECO/DAILY 70C17HDCS, placa QBF 1578,
permanecesse nas mãos dos devedores.

A agravante alega que o juízo
a quo
ignorou o próprio pedido dos executados para ficarem como depositários do veículo até a solução dos Embargos, bem como o fato de que estes já foram apreciados e julgados improcedentes.

Aduz que não foi observado o artigo 840, II, §1o e 2o do CPC que estabelece a ordem de preferência de depósito dos bens e em poder de quem devem ficar.

Diz que o depósito sob a responsabilidade do executado é exceção à regra, só podendo ocorrer nas hipóteses do §2o - difícil remoção ou quando anuir o exequente.

Afirma, ainda, que o referido veículo se encontra no pátio da concessionária Hyundai CAOA em Cuiabá-MT, e não no endereço comercial dos executados, conforme mostram as fotos tiradas no local, o que desmente a afirmação de que seria essencial à atividade que exercem.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões a agravada ALIMENTOS BRASIL LTDA diz que o veículo em questão não pertence a elas agravadas, mas a terceiros estranhos a lide (id 122826499-pág. 01/05).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante ajuizou, inicialmente, contra os ora agravados Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente sob os argumentos de que eles eram devedores de R$262.000,00 que deveriam pagar em 72 parcelas, mas não o fizeram. Que em garantia ao pagamento da dívida confessada os réus ofereceram 03 veículos, objetos de alienação fiduciária e que os utilizavam para o desempenho de suas atividades.

São eles:

caminhão
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa PXD7690, BRANCA, 2014/2014, HONDA HYUNDAI HR, placa OBF6023, BRANCA, 2012/2013.

A autora/agravante ingressou, então, com a Execução Para Pagar Quantia Certa como pedido principal da Ação Cautelar, pediu a constrição dos ativos financeiros em nome dos executados, e na hipótese de ser infrutífera ou insuficiente, a penhora de veículos ou dos direitos dos referidos bens, o que foi deferido.

Informou que
em consulta ao DETRAN em 2019,
o veículo em questão -
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, estava com restrição à venda pois alienado em favor do Banco do Brasil. Em nova consulta em 12/05/2020, sobre ele não tinha mais nenhum gravame (id 32196190-pág. 04, autos em 1a instância).

O juízo a quo determinou a citação dos executados para pagarem ou nomearem bens à penhora, tendo eles apresentados os mesmos bens como garantia do juízo: veículos
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa PXD7690, BRANCA, 2014/2014 e HONDA HYUNDAI HR, placa OBF6023, BRANCA, 2012/2013. Informaram que 02 deles eram financiados, que eles continuavam pagando o financiamento e que eram objeto de trabalho.

Daí foi proferida a decisão agravada determinando que fosse oficiado ao BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA para que trouxesse aos autos o valor pago a título de financiamento do veículo e o saldo remanescente, bem como expedido o termo de penhora referente ao veículo IVECO/DAILY 70C17HDCS, placa QBF1578, conforme restrição incluída no id n. 32324140, o qual deveria permanecer, por ora, em posse dos executados.

Importante consignar que as executadas, ao impugnarem o pedido da exequente para que o o caminhão ficasse em suas mãos, alegaram:
“a exequente pede além da penhora
a remoção do único bem quitado
com o qual a executada vem desenvolvendo suas atividades, (...).”

Posteriormente, constatou-se que o referido veículo já não estava mais com as executadas, mas no pátio da CAOA HYUNDAI CUIABÁ, conforme mostram as fotos acostadas aos autos.

De acordo com o artigo 840, inciso II, e §§ 1o e 2o, do CPC, os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente,
apenas sendo depositados com o executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

Neste caso, não existindo depositário judicial na Comarca de origem, descaberia o deferimento do pedido aos executados.

Ademais, não houve anuência do credor e tratando-se de veículo automotor, bem móvel, não era caso de difícil remoção.

Contudo, as agravadas disseram que o referido veículo não lhes pertence, que é de propriedade da NOIX COM. DE PRODUTOS LTDA, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostado aos autos mostra que foi emitido em
24/02/2021,
em nome dessa empresa (id 122844450-pág. 01)

Observa-se que o juízo a quo determinou a restrição no veículo junto ao DETRAN, no sistema RENAJUD antes dessa data, ou seja, em 22/05/2020
, o que foi cumprido, e a petição apresentada pelos executados
indicando bens à penhora se deu em 29/05/2020, também antes da transferência do caminhão para a empresa, terceira estranha à lide
(ids 32324140 - Pág. 4 e 32510787 - Pág. 1 – Execução).

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar que o veículo em questão -
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014 – fique depositado com a exequente/agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022